Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. MÉTODO DE CÁLCULO DE MULTA E JUROS. MORA EX RE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de omissão na sentença não prospera, pois o juízo a quo enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, com fundamentação suficiente, não havendo violação aos artigos 489 e 492 do CPC.
2. A impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor não se sustenta, uma vez que a existência de pessoa jurídica não afasta, por si só, o direito ao benefício, especialmente diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.
3. A revisão dos encargos aplicados aos boletos é medida que se impõe. A multa moratória foi readequada ao limite legal de 2%, conforme o §1o do art. 52 do CDC, e os juros de mora foram fixados conforme o art. 406, §1o, do Código Civil, afastando-se a cobrança de 2% ao dia por ausência de pactuação válida.
4. A metodologia de cálculo apresentada pela ré, que considera juros apenas a partir da citação, não se coaduna com a natureza da obrigação, líquida e com vencimento previamente ajustado, caracterizando mora ex re.
5. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em sucumbência recíproca.
6. O pedido de baixa de protestos formulado na contestação possui natureza mandamental e deveria ter sido deduzido por reconvenção, não sendo possível seu acolhimento nos presentes autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.